Tribunal: STJ
Processo: 0022599-30.2024.8.16.0014
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2222519 - PR (2025/0251828-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: WALISON GONCALVES DO CARMO
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO, MERO INCONFORMISMO E
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO PELO RESULTADO DESFAVORÁVEL.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de
agravo regimental em recurso especial, fundamentando-se na aplicação da Súmula n.
182 do STJ.
2. A parte embargante alegou omissão no acórdão embargado, sustentando
que houve impugnação a todos os fundamentos da decisão monocrática agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
podem ser acolhidos para reconhecer omissão no acórdão embargado e, com efeitos
modificativos, conhecer do agravo regimental e analisar o seu mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição
ou suprir omissão, o que não se verifica na presente hipótese.
5. Os embargos de declaração revelam mero inconformismo da parte com o
resultado do processo, situação que não justifica seu cabimento.
6. Não superados os óbices de admissibilidade recursal, descabe a análise das
questões relativas ao mérito, o que não caracteriza omissão do julgado.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração só são cabíveis para desfazer ambiguidade,
aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, nos termos do
do
art. 619
Código de Processo Penal. 2. A mera repetição de argumentos ou citação de ementas
de acórdãos, sem demonstração de similitude fática ou superação dos óbices
apontados, não é suficiente para o conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
STJ, Súmulas
art. 619;
art. 1.022;
n. 7, 182 e 315.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.240.007/GO,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 29.11.2023; STJ, EDcl
no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp 1.736.994/GO,
Turma, julgado em 11.4.2022; EDcl no AgRg nos
relator
EAREsp n. 2.580.094/DF,
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
DJEN de
21/10/2025,
29/10/2025 .
Documento eletrônico VDA53908864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:40
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 6c88213c-845d-46ac-b3aa-d15243131b4d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53908864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:40
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 6c88213c-845d-46ac-b3aa-d15243131b4d

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2222519 - PR (2025/0251828-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: WALISON GONCALVES DO CARMO
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO, MERO INCONFORMISMO E
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO PELO RESULTADO DESFAVORÁVEL.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de
agravo regimental em recurso especial, fundamentando-se na aplicação da Súmula n.
182 do STJ.
2. A parte embargante alegou omissão no acórdão embargado, sustentando
que houve impugnação a todos os fundamentos da decisão monocrática agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
podem ser acolhidos para reconhecer omissão no acórdão embargado e, com efeitos
modificativos, conhecer do agravo regimental e analisar o seu mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição
ou suprir omissão, o que não se verifica na presente hipótese.
5. Os embargos de declaração revelam mero inconformismo da parte com o
resultado do processo, situação que não justifica seu cabimento.
6. Não superados os óbices de admissibilidade recursal, descabe a análise das
questões relativas ao mérito, o que não caracteriza omissão do julgado.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA53908866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:38
Código de Controle do Documento: 77b7bcd5-a1cc-40e6-9855-5f37f402c8c4

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração só são cabíveis para desfazer ambiguidade,
aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, nos termos do
do
art. 619
Código de Processo Penal. 2. A mera repetição de argumentos ou citação de ementas
de acórdãos, sem demonstração de similitude fática ou superação dos óbices
apontados, não é suficiente para o conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
STJ, Súmulas
art. 619;
art. 1.022;
n. 7, 182 e 315.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.240.007/GO,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 29.11.2023; STJ, EDcl
no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp 1.736.994/GO,
Turma, julgado em 11.4.2022; EDcl no AgRg nos
relator
EAREsp n. 2.580.094/DF,
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
DJEN de
21/10/2025,
29/10/2025 .
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por WALISON GONCALVES DO
CARMO contra acórdão proferido pela Quinta Turma assim ementado (fls. 741-742):
Direito processual penal. Agravo regimental. Impugnação insuficiente. Súmula 182
do STJ. Agravo não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte
o recurso especial e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento.
2. Nas razões do agravo regimental, o recorrente alegou: (i) inexistência de provas
suficientes para condenação por falsificação de documento público; (ii) aplicação do
princípio da insignificância em relação à posse de munições e carregadores de calibre
9mm; e (iii) possibilidade de fixação de regime inicial diverso do fechado, mesmo
para réus reincidentes, com base no
§ 2o, "b", do Código Penal.
art. 33,
3. O agravado apresentou contraminuta.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. Razões de decidir
5. O agravo regimental não foi conhecido, pois o recorrente não impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir
argumentos genéricos e citar ementas de acórdãos sem demonstrar a similitude fática
ou como seria possível superar os óbices apontados.
6. Em relação à insuficiência de provas para condenação por falsificação de
documento público, o recurso especial foi obstado pela Súmula 7 do STJ, e o
agravante não demonstrou como seria possível apreciar a tese defensiva sem
reexaminar as provas.
7. Quanto ao princípio da insignificância, a decisão recorrida afastou sua aplicação
com base na quantidade de munições (49 intactas de calibre 9mm), no contexto de
outro crime e na reincidência do réu. O agravante não atacou especificamente esses
fundamentos.
8. Sobre o regime inicial fechado, a decisão foi fundamentada na reincidência
específica do agravante, e o agravo regimental não apresentou impugnação específica
a esse fundamento.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53908866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:38
Código de Controle do Documento: 77b7bcd5-a1cc-40e6-9855-5f37f402c8c4

1. O agravo regimental deve impugnar todos os fundamentos da decisão recorrida,
sob pena de incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A mera repetição de argumentos ou citação de ementas de acórdãos, sem
demonstração de similitude fática ou superação dos óbices apontados, não é suficiente
para o conhecimento do agravo regimental.
CP,
§ 2o, "b"; Estatuto do Desarmamento,
Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
Súmula 7 do STJ; Súmula 182 do STJ.
art. 16;
Não há jurisprudência específica mencionada.
Jurisprudência relevante citada:

O embargante sustenta a ocorrência de omissão na decisão agravada, ao argumento de
que o acórdão recorrido teria se omitido em analisar os argumentos despendidos pela defesa com
relação à inaplicabilidade da
além de afirmar que a defesa impugnou no agravo
Súmula 7/STJ,
regimental todos os fundamentos da decisão monocrática de fls. 689-696, que conheceu em parte
do recurso especial e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento.
Colaciona, novamente, diversos precedentes deste STJ com vistas a demonstrar a
dissonância do acórdão recorrido com o entendimento deste Tribunal, além de repisar os mesmos
argumentos já analisados por este STJ em relação ao cabimento do princípio da insignificância e
necessidade de alteração do regime inicial.
Requer, em suma, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que o
agravo regimental seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos
art. 619
de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
hipóteses inexistentes no caso.
A pretensão recursal foi decidida de forma clara, adequada e suficiente no sentido
do não conhecimento do agravo regimental, com manutenção da decisão do eminente Ministro
Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. do TJRS) que conheceu em parte do recurso especial e, na
parte conhecida, negou-lhe provimento, haja vista que a defesa não impugnou de forma específica
os fundamentos da decisão monocrática nas razões do agravo regimental, o que ensejou a aplicação
da Súmula n. 182/STJ.
Ausente, pois, causa integrativa no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos
embargos de declaração, que não se destinam a provocar o rejulgamento da causa por mero
inconformismo com o seu resultado.
Por fim, cumpre esclarecer que não ultrapassada a admissibilidade do agravo
regimental, despicienda nova incursão no mérito das controvérsias analisadas na decisão
monocrática.
Quanto ao tema, confiram-se.
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. Cabimento. Ausência de vícios no acórdão embargado.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental em embargos de divergência, fundamentando-se na aplicação da
Súmula n. 315 do STJ.
2. A parte embargante alegou omissão no acórdão embargado, sustentando que
houve análise de mérito suficiente para justificar a interposição de embargos de
divergência.
Documento eletrônico VDA53908866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:38
Código de Controle do Documento: 77b7bcd5-a1cc-40e6-9855-5f37f402c8c4

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem
ser acolhidos para reconhecer contradição no acórdão embargado e, com efeitos
modificativos, admitir os embargos em agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão, o que não se verifica na presente hipótese.
5. Os embargos de declaração revelam mero inconformismo da parte com o
resultado do processo, situação que não justifica seu cabimento.
6. Não superados os óbices de admissibilidade recursal, descabe a análise das
questões relativas ao mérito, o que não caracteriza omissão do julgado.
7. É incabível a utilização de embargos declaratórios para fins de
prequestionamento de matéria constitucional, se não ocorrentes as hipóteses
relacionadas no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração só são cabíveis para desfazer
ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, nos termos
do
do Código de Processo Penal."
art. 619
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
STJ, Súmulas n. 7,
art. 619;
art. 1.022;
182 e 315.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
relator
EAREsp n. 2.240.007/GO,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 29.11.2023; STJ, EDcl no
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp 1.736.994/GO,
Turma, julgado em 11.4.2022.
(EDcl no AgRg nos
relator Ministro João Otávio de
EAREsp n. 2.580.094/DF,
Noronha, Corte Especial, julgado em
DJEN de
grifei)
21/10/2025,
29/10/2025,

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO COM ARMA
DESMUNICIADA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso
especial para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, mantendo
a condenação por roubo com emprego de arma de fogo desmuniciada, sem constatação
de omissão no acórdão do Tribunal de origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a desclassificação do crime de
roubo para furto é possível, considerando a alegação de ausência de grave ameaça
devido ao uso de arma desmuniciada.
3. A questão também envolve a alegação de omissão no Tribunal de origem a
respeito da desclassificação do regime inicial de cumprimento de pena e do princípio
da insignificância.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o uso de arma de fogo
desmuniciada caracteriza grave ameaça, configurando o crime de roubo.
5. A Súmula 7 do STJ impede o reexame do acervo fático-probatório,
inviabilizando a desclassificação do crime de roubo para furto.
6. O mero inconformismo não evidencia vício a ser sanado pelo Tribunal de
origem pela via dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O uso de arma de fogo desmuniciada caracteriza grave
ameaça, configurando o crime de roubo. 2. A Súmula 7 do STJ impede o reexame do
acervo fático-probatório em recurso especial, inviabilizando a desclassificação do
crime de roubo para furto."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 2o, I;
art. 157,
Código de Processo Penal,
Jurisprudência relevante citada:
art. 619.
Documento eletrônico VDA53908866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:38
Código de Controle do Documento: 77b7bcd5-a1cc-40e6-9855-5f37f402c8c4

STJ, HC 445.043/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
21/2/2019;
REsp 1.536.939/SC,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min.
15/10/2015;
AREsp 1946696/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
em 06/08/2024.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.834.630/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei)
20/8/2025,
25/8/2025,

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53908866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:38
Código de Controle do Documento: 77b7bcd5-a1cc-40e6-9855-5f37f402c8c4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0251828-8
REsp 2.222.519 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00225993020248160014 00264053920258160014 225993020248160014
264053920258160014
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: WALISON GONCALVES DO CARMO
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: WALISON GONCALVES DO CARMO
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055512843740704@
2025/0251828-8 - REsp 2222519 Petição : 2025/0116058-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53863050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:17:57
Código de Controle do Documento: CA2BCC39-7818-4DCB-9325-255A4B0A2E82